Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATO VERBAL DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e exclusão da condenação à reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura estelionato ou mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estelionato exige dolo antecedente de obter vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, mediante fraude.
4. As provas colhidas – depoimentos firmes da vítima, relatório policial e comprovante de pagamento – comprovam a materialidade e a autoria delitiva.
5. O apelante, desde o início, não tinha intenção de executar o serviço contratado, induzindo a vítima em erro para obter vantagem ilícita de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
6. A devolução posterior dos bens, sem o serviço contratado e sem restituição do valor, não afasta o dolo nem descaracteriza o crime.
7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes patrimoniais.
8. O valor mínimo de reparação foi corretamente fixado, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do art. 91, I, do CP, diante de prejuízo material comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de estelionato se configura quando o agente, com dolo antecedente, induz ou mantém a vítima em erro para obter vantagem ilícita, não se confundindo com inadimplemento contratual.
2. A devolução parcial do bem ou a ausência de restituição da quantia recebida não afastam o dolo, podendo apenas influir na dosimetria da pena.
3. É cabível a fixação de valor mínimo de reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando comprovado o prejuízo e havendo pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68, 91, I, 171, caput, e 33, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 387, IV, 386, VI e VII, 804 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, entendimento sobre dolo antecedente no estelionato; TJDFT, ApCrim 0706974-22.2023.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, ApCrim 0712439-89.2021.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024; TJDFT, ApCrim 0027519-29.2015.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, ApCrim 0732568-24.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2024.